Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-10.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705258-10.2021.8.07.0012 RECORRENTE: CARLOS BEZERRA DA CUNHA RECORRIDOS: ILSON MÁRIO SANTOS, MARLUCE DA CRUZ SIRQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Relator Desembargador Arquibaldo Carneiro, que negou seguimento aos recursos de apelação de IDs 60481704 e 60481706 (ID 62854801). O recorrente alega violação ao artigo 224 do Código de Processo Civil, defendendo a tempestividade da interposição do recurso de apelação. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria seguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 224 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “No caso dos autos, a r. sentença recorrida foi disponibilizada no DJe do dia 19/12/2023, conforme informado na certidão de ID 60481702. Confira-se: “O ato judicial Sentença ID 181994030 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 19/12/2023, e será publicado no primeiro dia útil subsequente.” Importa esclarecer que a Lei no 11.679 de 13 de junho de 2008 – Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, em seu art. 60, estabelece o período do feriado forense no DF, cujos dias não podem ser considerados como dias úteis, in verbis: “Art. 60. Será considerado feriado forense o período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro.” Já o art. 220 do Código de Processo Civil prevê a suspensão dos prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, indicando que os dias posteriores ao recesso forense devem ser considerados úteis (...) Mesmo entendimento se extrai da Portaria Conjunta no 120 de 6 de dezembro de 2019, que prevê a manutenção da normalidade do expediente forense e das atividades judiciárias no período compreendido entre 7 e 20 de janeiro. (...) Diante desse cenário, tem-se que a r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de 19/12/2023 (terça-feira) e que a publicação ocorreu somente no dia 08/01/2024 (segunda-feira), ou seja, no primeiro dia útil após a disponibilização. Assim, considerando-se o prazo de quinze dias úteis para a interposição de recurso de apelação, a contar do primeiro dia útil após a suspensão dos prazos processuais (22/01/2024 – segunda-feira), o prazo fatal para a prática do ato ocorreu no dia 09/02/2021 (sexta-feira). Não obstante, os presentes recursos foram interpostos em 15/02/2024 (quinta-feira), sendo irremediável, portanto, o reconhecimento de sua intempestividade” (ID 62854801). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025